Tribunal: STF
Processo: HC 230085
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.6.2023, por Roger Lisboa dos Santos, advogado, em benefício de Symon Soares de Sousa, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 180.244/PA.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.7.2022, o Ministério Público do Pará denunciou o paciente e Anderson da Silva Sousa por tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 4).



    3. O paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Almeirim à pena de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos:



    “Considerando que o acusado Symom Soares de Sousa foi condenado a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, em regime semiaberto, é necessária a reanálise de sua preventiva. 



    A decisão de Id. Num. 63971669-Pág. 1-4, decretou a prisão preventiva do acusado com fundamento da análise da garantia da ordem pública, uma vez que o acusado, ao que tudo indica, integra a facção criminosa Comando Vermelho neste município de Almeirim, é responsável em fornecer armas para a execução de pessoas e realizam as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas, demonstrando a possibilidade real e efetiva de reiteração delitiva e indicando que ele, em liberdade, fragiliza a paz social e a credibilidade dos órgão encarregados pela persecução criminal. 



    O crime de tráfico de drogas é dotado de grande gravidade, sendo responsável pela desestruturação de lares, destruição de vidas e fomentação da prática de outros delitos. Tais práticas utilizam-se de arma de fogo, concurso de pessoas e mantém ação violenta, dificilmente apurada sem rigorosa investigação e monitoramento policial. 



    Evidencie-se ainda o periculum libertatis, ante os riscos que advirão se concedida a liberdade provisória, não havendo, por ora, medida cautelar substituta que resguarde a sociedade, ante a gravidade da infração praticada e sua repercussão social. 



    Destaca-se por fim que não há qualquer inércia injustificada por parte do Ministério Público ou do Juízo, de modo que a tramitação processual está ajustada aos limites da razoabilidade. 



    Desse modo, inexiste qualquer alteração fático jurídica comprovada nos autos, que permita o afastamento dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva. 



    Pelo exposto, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade e mantenho sua prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 do CPP” (fls. 17-18, e-doc. 6).



    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 0803835-93.2023.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará, no qual a defesa questiona a manutenção da prisão preventiva com o advento da condenação em regime semiaberto, tendo sido a ordem denegada pela Seção de Direito Penal com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICA DELITUOSA PREVISTA NO ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 05 (CINCO) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não merece reparo a negativa do direito de recorrer em liberdade, se persistem os motivos da segregação cautelar, sendo demonstrada a necessidade da medida com base na garantia da ordem pública e no fato de o paciente ter permanecido preso durante a instrução processual; 



    2. Não há ilegalidade a ser reparada pela via do remédio heroico, mormente quando atendido o princípio constitucional da motivação das decisões e as circunstâncias fáticas recomendam a manutenção da custódia cautelar do paciente; 



    3. A imposição do regime semiaberto não conduz à soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia cautelar. mormente se determinada a expedição de guia de execução provisória adequada ao regime imposto na sentença; 



    4. Bons predicados, por si sós, são incapazes de elidir a cautelar legitimamente decretada e mantida em sentença; 



    5. Ordem conhecida e denegada. Unanimidade” (e-doc. 7).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs Recurso em Habeas Corpus n. 180.244, no Superior Tribunal de Justiça, cujo provimento foi negado, em 4.5.2023, pelo Relator, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Em 20.6.2023 a Quinta Turma, em conformidade com o Relator, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 180.244. Esta é a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PROVÁVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU QUE JÁ RESPONDE POR CRIME IDÊNTICO. JÁ EM CURSO. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, apontando-se o possível envolvimento do acusado com a organização criminosa Comando Vermelho, dentro da qual, segundo os indícios apontados pelas investigações, o agravante seria o responsável por fornecer armas para a execução de pessoas e realizar as cobranças nos pontos de vendas de drogas ilícitas. 



    3. Além disso, as decisões ainda apontam que o acusado responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que reforça a percepção acerca da personalidade desajustada do acusado, revelando uma inclinação para a prática delitiva. 



    4. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 



    5. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 



    6. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 



    7. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    8. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    9. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 



    10. Na hipótese dos autos está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Como visto, mostram-se presentes elementos aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame (inclusive provável colaboração do acusado com facção criminosa perigosa), o que se alia, ainda, à contumácia delitiva do réu, que já responde a outro processo por crime idêntico, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade de se alijar, cautelarmente, o agravante do meio social. 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento” (e-doc. 8). 



    Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus.



    6. O impetrante alega que “a autoridade coatora de primeiro grau utilizou a SUSPEITA de que ele seria integrante de organização criminosa, sendo este fundamento utilizado também pelo TJPA e STJ na negativa da liberdade (...) sendo claro na sentença o enquadramento tão somente ao crime de tráfico simples, não possuindo qualquer elemento concreto que sustente a justificativa da prisão com base em relatos de integrar ORCRIM” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “Além das inconsistências apontadas no decreto prisional, as justificativas para a manutenção da prisão preventiva do acusado não se sustentam, sobretudo, pela ausência de congruência entre o regime penal semiaberto e prisão preventiva, bem como, porquanto o Paciente não possui qualquer outro processo-crime em andamento ou condenação contra sua pessoa, estando preso tão somente por conta do constrangimento ilegal perpetrado pela autoridade coatora” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “A manutenção da prisão preventiva de um condenado ao regime semiaberto asfixia o direito de reverter o édito condenatório em sede de apelação, pois, na prática, seria muito menos gravoso ao Paciente desistir do apelo – iniciando, assim, o cumprimento da pena em regime semiaberto -, a manter o recurso em segunda instância, porquanto, assim o fazendo, será mantido preso preventivamente, em verdadeiro regime fechado. Não há qualquer lógica, sendo imperiosa a revogação da prisão preventiva neste caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que, “Mesmo que fosse permitida a execução provisória da pena, o Paciente ainda assim estaria sofrendo constrangimento ilegal, porquanto encontra-se preso em verdadeiro regime fechado devido à segregação cautelar” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja concedido ao paciente o direito pleno de recorrer em liberdade, com aplicação das medidas cautelares que Vossa Excelência julgar necessárias, e, no mérito, seja confirmada a medida liminar, ratificando o entendimento da incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva do paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Ao manter a prisão preventiva do paciente, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará concluiu pela compatibilidade com o regime semiaberto (fl. 7, e-doc. 7).



    Na mesma linha, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 180.244:



    “Por fim, em relação à alegação da defesa no sentido de ser incabível a manutenção da prisão diante da condenação a regime diverso do fechado, conforme considerou o acórdão impugnado, "deve ser mencionado que, 'segundo orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e afixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do apenado com as regras próprias desse regime' (AgRg noRHC 146.173/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe25/05/2021)." (e-STJ fl. 118). 



    In casu, conforme se verificou em consulta ao site do Tribunal a quo, foi expedida e juntada a guia de recolhimento provisório do agravante em 27/3/2023, possibilitando, em princípio, a compatibilização da prisão preventiva ao regime fixado na sentença. 



    De fato, quanto ao tema, convém anotar que esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença.



    (...)



    Todavia, a Suprema Corte firmou entendimento em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva". (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 



    Ainda segundo o STF, isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Nessas hipóteses, deve-se realizar a compatibilização da custódia com o regime ao qual o réu foi condenado. 



    Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 



    (...)



    Em outras palavras, deve ser realizada uma avaliação do caso concreto para que se verifique se a hipótese apresenta excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão, sob recolhimento compatível com o regime fixado na condenação. Não sendo esse o caso, deve ser revogada a custódia. 



    Ora, com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 



    No caso específico dos autos, como já visto, está demonstrada a existência de excepcionalidade que justifique a manutenção da prisão. Com efeito, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, mostraram-se presentes elementos aptos a justificarem a segregação cautelar, sobretudo porque demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame (inclusive provável colaboração do acusado com facção criminosa), o que se alia, ainda, à contumácia delitiva do réu, que já responde a outro processo por crime idêntico, evidenciando, portanto, risco concreto de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da custódia preventiva” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    8. Na espécie, o impetrante não comprovou impossibilidade de compatibilização da custódia preventiva, imposta ao paciente e mantida na sentença condenatória, com a definição do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Também não demonstrou estar o paciente atualmente cumprindo as condições do regime fechado, o que seria inadequado.



    9. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida e compatível com o que sentenciado (HC n. 215.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2022, e HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.4.2021).



    Garante-se, portanto, ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado na sentença condenatória, e assegura-se sejam cumpridas as especificidades do cumprimento do regime semiaberto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora